Tribunal: TJBA
Processo: 8058805-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8058805-18.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Defensoria
Pública do Estado da Bahia

Paciente :
Valter Silva Santos

Impetrado : Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Piritba

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO.
WRIT
PREJUDICADO.

I.
Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por
suposta desproporcionalidade, ante o seu caráter excepcional.
Alegação de que o d
escumprimento isolado da medida cautelar, anteriormente imposta,
não autorizaria, automaticamente, a decretação da custódia cautelar, vez que esta deve ser a
ultima ratio
, a teor da hermenêutica do art. 282, §4º, do CPP.

2.
Decisão superveniente revogando a prisão preventiva e concedendo ao paciente liberdade provisória.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que concede ao paciente liberdade provisória, ainda subsiste interesse processual na apreciação do
habeas corpus
impetrado com a finalidade de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

4
.
Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-lhe fundamentação inidônea, a superveniente revogação do édito por decisão concessiva de liberdade provisória acarreta a perda de objeto do
writ,
tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese(s) de julgamento
: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e concede ao paciente liberdade provisória acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8058805-18.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
Valter Silva Santos,

e como Autoridade Coatora, o
MM Juiz de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Piritiba
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator